Tribunal: TJMT
Processo: 1021948-27.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
. Direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Requisitos presentes. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de custodiado preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006), cuja prisão foi convertida em preventiva. A defesa alega ausência de fundamentação idônea na

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021948-27.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[UGO LEONARDO SUBTIL E SILVA - CPF: 692.952.471-91 (ADVOGADO), UGO LEONARDO SUBTIL E SILVA - CPF: 692.952.471-91 (IMPETRANTE), WILQUE CONCEICAO BARBOSA - CPF: 706.873.851-64 (PACIENTE), JUÍZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 035.747.851-78 (INTERESSADO), JEFFERSON DA PENHA CARVALHO DE MORAIS - CPF: 061.359.041-40 (INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico
de drogas e associação para o
tráfico. Prisão preventiva. Requisitos presentes. Ord
e
m denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de custodiado preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (
arts
. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006), cuja prisão foi convertida em preventiva. A defesa alega ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou
a prisão, ilegalidade no ingresso policial no domicílio do paciente, condições pessoais favoráveis,
comorbidades
e responsabilidade exclusiva pelo filho menor de idade.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(
i) definir se é cabível a análise da alegação de negativa de autoria e de eventual nulidade na via do habeas corpus;

(
ii
) verificar se há ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva;

(
iii
) analisar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar; e

(
iv
) averiguar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar em razão de
comorbidades
ou por ser o paciente responsável exclusivo por criança menor de 12 anos.

III. Razões de decidir

3. A negativa de autoria e a alegação de ingresso domiciliar sem autorização judicial demandam dilação probatória e não comportam análise na via estreita do habeas corpus.

4. A decisão que converteu a prisão em preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, com base na gravidade concreta dos fatos, na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e na reiteração delitiva.

5. O
periculum
libertatis
está evidenciado pela habitualidade do agente na prática do tráfico de drogas, sendo a medida extrema necessária para a garantia da ordem pública.

6. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

7. Não restou demonstrada a debilidade extrema ou impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional que justifique a substituição da prisão por domiciliar com base no art. 318, II, do CPP.

8. A condição de genitor de criança menor de 12 anos, por si só, não justifica a prisão domiciliar, sendo necessária a demonstração de que o paciente é o único e exclusivo responsável pelos cuidados do menor, o que não ficou comprovado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:
"1. A negativa de autoria e a alegação de ilicitude da prova não comportam análise na via do habeas corpus.
2
. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, na quantidade e variedade de drogas apreendidas e na reiteração delitiva. 3. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar quando demonstrado o
periculum
l
ibertatis
.
4. A concessão de prisão domiciliar depende de comprovação de debilidade extrema ou da exclusividade nos cuidados com criança menor de 12 anos, o que não restou evidenciado."

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI; CPP,
arts
. 312, 313, 318, II, e 319; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC 702.485/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23.11.2021; TJMT, Enunciados
Orientativos
n. 6, 25, 42 e 43; TJMT, HC n. 1012476-41.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 01.09.2021.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado
pel
o
advogad
o

Ugo Leonardo Subtil
e
Silva
,

em
favor
de
Wilque
Conceição Barbosa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara Única
d
a Comarca
d
e Ribeirão Cascalheira/
MT.

Depreende
-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante
delito
no dia
24 de maio
deste ano
,
tendo sua prisão sido convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n.
1000799-29.2025.8.11.0079
, em decorrência da
suposta prática do crime de tráfico de drogas
e associação para tal finalidade
, tipificado
s
no
s

art
s
. 33
, caput, e 35,
da Lei n. 11.343/06
, pelos quais foi denunciado nos autos da Ação Penal n.
1000958-69.2025.8.11.0079
, estando, atualmente, aguardando a audiência de instrução e julgamento que foi designada para o dia 23 de setembro deste ano
.

Sustenta,

o
impetrante,
que
a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente sem apontar elementos idôneos que justificassem a medida extrema, limitando-se a utilizar fundamentos genéricos; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta que
nada foi encontrado em posse do paciente, tampouco havia justa causa para o ingresso em sua residência, ausentes, portanto, motivos concretos e fundadas razões que justificassem a medida, em flagrante violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

Ressalta
que
o paciente
é portador
de
diabetes
mellitus
tipo
2
e hipertensão
,
motivo pelo qual necessita de cuidados diários e específicos,
inclusive com
dieta diferenciada
,
send
o
, ademais, o único responsável pelo sustento de seu filho de 1 (um) ano e 6 (seis) meses,
razão pela qual
pleite
ia a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Destaca que,
caso a intenção d
a
magistrad
a
de origem seja evitar a reiteração delitiva por parte do paciente, a medida mais adequada seria a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, tais como o monitoramento eletrônico ou, até mesmo, a prisão domiciliar
.

Alega
que o paciente preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, visto que é primário,
tem
endereço fixo
, ocupação lícita
,

é titular de uma empresa e figura como o único responsável pelos cuidados de seu filho de um ano e seis meses
, sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com base
nas razões acima consignadas,
requer
eu
,
liminarmente,
a revogação da prisão preventiva do paciente,
com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, ou, ainda, a conversão da prisão preventiva em domiciliar.

E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em
definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID 297665865, dispensando as informações do juízo de origem.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, nas razões que se encontram no ID 302096390, manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta no relatório, a impetração postula pela revogação da prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Entretanto, os pedidos não merecem acolhimento.

Após

análise do
Auto de Prisão em Flagrante n. 1000799-29.2025.8.11.0079
,
constat
a-se que
o paciente foi
detido
em 24 de maio deste ano,
durante
o cumprimento do mandado de busca e apreensão
expedido nos autos n. 1000790-67.2025.8.11.0079,
em desfavor d
a corré
Poliana Nascimento de Oliveira
. Na
ocasião
,
a polícia apreendeu
entorpecente
s
e objetos relacionado
s ao tráfico em dois endereços
a ela vinculados
(Termo de exibição e apreensão n. 2025.16.241240 - ID 195133981)
.

No curso das diligências, encontraram 68,2g (sessenta e

oito gramas e dois decigramas) de maconha, ocultos no colchão pertencente ao corréu Jefferson da Penha Carvalho Morais
, bem como uma balança de precisão, um
a
máquina de cartão, três aparelhos celulares e R$ 230,00 (duzentos e trinta re
ais) em espécie. Além disso, foram apreendidos 18,9g (dezoito gramas e nove decigramas) de cocaína em posse do paciente
Wilque
, conforme se vê na descrição dos
fatos que se encontram no ID 195134051, no
AuPrFl
n. 1000799-29.2025.8.11.0079.

Posteriormente, os policiais dirigiram-se a outro endereço vinculado à corré Poliana, onde localizaram 12,25g (doze gramas e vinte e cinco centigramas) de cocaína, 1,73g (um grama e setenta e
três
centigramas) de maconha, duas balanças de precisão, tr
ês aparelhos celulares, trinta e cinco ponteiras para consumo de drogas e um jabuti.

Em razão dos achados, o paciente e os demais envolvidos foram autuados em flagrante.

Conforme sustenta a
defesa,
Wilque
não era alvo do mandado e nada de ilícito foi encontrado em sua posse ou residência, a qual teria sido invadida
s
em ordem judicial.

Afirma
que ele estava no bar de Poliana
, apenas
consumido bebida alcoólica
, quando foi detido, e que o boletim de ocorrência
(
AuPrFl
n. 1000799-
29.2025.8.11.0079 - ID 195133977)
registra que a cocaína, no total 18,9g (dezoito gramas e nove centigramas), atribuída ao paciente teria sido

encontrada na casa de Poliana, o que, no entendimento da defe
sa, evidencia contradição na narrativa policial.

Ainda assim,
a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob o argumento de garantia da ordem pública, com destaque para a gravidade concreta dos fatos e a existência de possíveis indícios de reiteração delitiva específica (autos n. 1000799-29.2025.8.11.0079 – ID 195139740)
.

Cumpre esclarecer, de proêmio, que
tanto
a tese de negativa de autoria
quanto

a
alegação de ausência de autorização para o
ingresso dos policiais militares em sua
residência
não comporta
m
discussão no estreito limite deste habeas corpus, eis que
a verificação

d
a autoria delitiva e a ocorrência de qualquer possível ilicitude das provas será necessário um exame aprofundado da ação principal, desiderato, esse, que depende de ampla análise dos elementos de convicção, sobretudo com o confronto das versões apresentadas pelo paciente e pelos policiais militares que participaram da operação, o que é inviável na via eleita pelo impetrante.

A propósito, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado
Orientativo
n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que “
Não se revela cabível na via estreita
do habeas corpus discussão
acerca da autoria do delito.
”

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente nos delitos que lhe foram im
putados, bem como a alegação de ausência de autorização para a entrada dos policia
i
s em sua residência, são matérias cuja análise, conforme já salientado, deve ser reservada à ação penal, pois demandam exame aprofundado do conjunto pro
batório.

Por conseguinte,
cumpre
asseverar, ademais, que
esta
Corte de Justiça tem entendimento de que o habeas corpus não é a via adequada para revolvimento probatório acerca da nulidade das provas obtidas mediante suposta violação da intimidade conforme se depreende do julgado abaixo ementado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – 1. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO FLAGRANTE PERPETRADO - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA - FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA ILÍCITA – HIPÓTESE DE FLAGRANTE E CRIME PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DA CASA – APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA – 2. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO ANALISADO EM 1º GRAU – VEDADO O EXAME DIRETO NESTA CORTE REVISORA – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Na existência de fundadas suspeitas de que o paciente estaria envolvido com o narcotráfico, após averiguação de denúncia anônima e constatação de atitude suspeita em frente ao imóvel, admite-se a invasão domiciliar sem mandado judicial ou autorização do morador, de modo a não tornar ilícitas as provas obtidas da referida diligência. Assim, havendo indícios, ainda que mínimos, da possibilidade de o paciente estar envolvido com o narcotráfico e devidamente comprovada a apreensão de narcóticos em sua posse, consoante relatado no boletim de ocorrência e atestado no laudo pericial,
não há como
ser
acolhida na via eleita as teses de nulidade das provas colhidas e negativa de autoria, pois isto exigiria dilação de provas incompatível com o rito procedimental célere e sumário do habeas corpus
.

2. Inexistindo prova cabal nos autos de que o pedido de prisão domiciliar tenha sido pugnado e apreciado em 1º grau, inviabiliza-se o exame direto da matéria por este
eg
. Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

(N.U 1012476-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.09.2021 e publicado no DJE de
09.09.2021)

No que se refere à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; bem como no que tange à inexistência dos requisitos autorizadores elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vê-se que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento capaz de autorizar à prolação do aludido édito judicial a garantia da ordem pública,
em razão d
a gravidade concreta d
o delito, destacando, em especial, a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, de elevado potencial lesivo à saúde pública
.

Salientou, ainda,
quant
o ao
periculum
libertatis
,
que a reiteração delitiva se mostra acentuad
a
no presente caso,
diante d
o histórico criminal que
revela
a habitualidade na prática de crimes, especialmente o tráfico de drogas.

A propósito,
veja-se esta parte da decisão desafiada
(
autos n.
1000799-29.2025.8.11.0079
- ID
195139740
):

[...]

Diante do exposto, a prova da existência dos crimes e os indícios suficientes de autoria são patentes, configurando o
fumus
comissi
delicti
, requisito indispensável para a decretação da prisão preventiva, nos termos do Art. 312 do Código de Processo Penal.

Adicionalmente, o Art. 313 do Código de Processo Penal estabelece as condições de admissibilidade da prisão preventiva, sendo relevantes para o presente caso.

No que toca ao
periculum
libertatis
,
é imperiosa a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos e do risco de reiteração delitiva, conforme demonstrado pelos antecedentes criminais dos autuados e o
modus operandi
empregado.

A quantidade e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas (maconha, cocaína e pasta base), somadas aos instrumentos típicos do tráfico (balanças de precisão, máquina de cartão, celulares e dinheiro fracionado), evidenciam que a conduta dos autuados transcende o mero uso ou posse para consumo pessoal.

A utilização de duas residências distintas, uma delas conhecida como "lojinha" ou "boca de fumo", e a forma como as drogas estavam ocultas (sob o forro do colchão, no congelador, no guarda-roupa) demonstram uma estrutura organizada e voltada para a comercialização de entorpecentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao reconhecer que a quantidade e a variedade de entorpecentes, bem como a apreensão de petrechos relacionados ao tráfico, são elementos idôneos para fundamentar a prisão preventiva, por indicarem a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública.

Um dos pontos mais relevantes para a decretação da prisão preventiva é o risco de reiteração delitiva, que se mostra acentuado no presente caso.
Os três autuados possuem
histórico criminal que aponta para a habitualidade na prática de crimes, especialmente o tráfico de drogas:

a) Poliana Nascimento de Oliveira
:
possui registros anteriores por tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico (
BOs
nº 2023.175359 e 2024.220558), além de envolvimento em ocorrências de posse de arma de fogo. A Representação Policial (ID 195134053) destaca que ela já figurava como investigada em dois procedimentos por tráfico e associação para o tráfico, e que houve apreensão de munições
calibre .
38 e .40 no ano anterior;
b) Jefferson da Penha Carvalho de Morais
:
O documento de ID 195134054 e a Representação Policial (ID 195134053) indicam que Jefferson foi
detido na mesma ocorrência de 2024 ao lado de Poliana, ocasião em que foi apreendida droga lançada pela janela e significativa quantia em dinheiro fracionado em seu poder, além de munições. Ele também possui registros por tráfico e associação para o tráfico;
c)
Wilque
Conceição Barbosa
:
A Representação de ID 195134053 afirma que ele "
foi autuado por tráfico em 2022 (BO nº 2022.344698), quando foi surpreendido com cocaína em bares da cidade, dinheiro fracionado e um triturador de drogas, além de ter tentado ocultar a substância durante a abordagem policial
.
"

A existência de múltiplos registros e autuações anteriores por crimes da mesma natureza, especialmente tráfico de drogas, demonstra a periculosidade dos custodiados e a probabilidade concreta de que, em liberdade, voltem a delinquir. A manutenção da ordem pública, neste cenário, exige a segregação cautelar.

Além disso,
a Representação Policial (ID 195134053) aponta para "
fortes indícios de associação estável entre os três custodiados para a prática do tráfico de drogas, com utilização de vários pontos de apoio e divisão de funções, indicativos de estrutura criminosa organizada e persistente
."
A atuação conjunta dos autuados, a apreensão de drogas em diferentes locais e com diferentes indivíduos, e a presença de instrumentos que sugerem uma rede de distribuição, reforçam a tese de associação criminosa.
A existência de uma estrutura organizada para o tráfico agrava a conduta e aumenta o risco à ordem pública, justificando a medida extrema da prisão preventiva.

Diante da gravidade concreta dos fatos, da quantidade e diversidade de drogas apreendidas, da presença de instrumentos de tráfico, e, principalmente, do histórico de reiteração delitiva dos autuados, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no Art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes e inadequadas
para garantir a ordem pública e coibir a prática de novos crimes. A liberdade dos autuados, neste contexto, representaria um risco iminente à sociedade.
[...].
Destacamos
.

Além disso,
no
que concerne à manutenção da custódia cautelar com fundamento na necessidade de se evitar a reiteração delitiva, a mesma Turma aprovou o
Enunciado
Orientativo
n. 6, com a seguinte redação:
“O risco de reiteração delitiva, fator
concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem púbica, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

A
demais
, ao consultar o sistema informatizado deste Tribunal de Justiça (autos n. 1000958-69.2025.8.11.0079 - ID 201537183), verifica-se que o juízo de origem prolatou decisão em 22 de julho deste ano, mantendo a prisão preventiva do paciente, destacando que permanecem inalteradas as circunstâncias que fundamentaram a decretação da medida cautelar extrema, subsistindo, portanto, os fundamentos que legitimam a segregação provisória.

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os
seguintes
requisitos para sua decretação
:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Por conseguinte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por
estarem
configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da plausibilidade de sua reiteração delitiva.

Além do mais, a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –estabeleceu de forma clara e insofismável que
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Logo, por disposição legal a medida extrema deverá
ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas,
foi encontrado
125,5
g de
substância análoga à maconha;
27,7g de substância análoga à crack; e 19
,9g de substância análoga à cocaína
,
totalizando
173,1g
de entorpecentes, cujas características foram confirmadas pelo Laudo P
reliminar de Constatação de Substância Entorpecente
, que se encontra nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n.
1000799-29.2025.8.11.0079
no ID
195134048
.

Nesse contexto, a periculosidade do paciente, evidenciada por sua renitência criminosa, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, uma vez que, no caso concreto, a gravidade do delito, aliada à variedade e à quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, revela-se incompatível com a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal para a garantia da ordem pública.

Noutro viés
, a despeito de a impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como
primariedade,
endereço fixo, ocupação lícita e
titular
idade de
empresa
,
é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

E, embora o impetrante sustente que o paciente faz jus à prisão domiciliar, em razão do estado de saú
de que se encontra comprometido, visto que
é portador de diabetes mellitus tipo
2
e hipertensão, não se constatou, após detida análise dos documentos que instruem o presente processo, que ele padeça de doença que lhe cause debilidade extrema e/ou que impossibilite de receber tratamento médico na
unidade prisional onde se encontra, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, o que não restou evidenciado nestes autos.

A propósito, em relação à temática, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, excepcionalmente, pode-se conceder ao preso cautelar o benefício da prisão domiciliar, desde que demonstrado que é portador de doença grave e a impossibilidade de se prestar a devida assistência médica no estabelecimento penal em que se encontra recolhido, consoante infere do julgado abaixo
resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA NULIDADE POR NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO.
PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
AGRAVO DESPROVIDO. [...]
6
. A negativa de concessão de prisão domiciliar está amparada no entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso.
7. Agravo regimental desprovido. (STJ
AgRg
no HC 702.485/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021,
DJe
01/12/2021).
Destacamos

Por óbvio, não se questiona o fato de o paciente necessitar ou não de acompanhamento médico. No entanto,
a priori
, o seu estado de saúde não descarta a possibilidade de manutenção da sua prisão preventiva, porque, conforme
foi
asseverado linhas volvidas, o Estado tem o dever de providenciar de forma adequada o tratamento médico que a condição de saúde dele exige; e, de fato, não há notícia que isso não esteja ocorrendo na hipótese.

Além do mais, não basta para a concessão da prisão domiciliar que o estado de saúde do preso seja grave, devendo, também, ser provado que a unidade
prisional onde se encontra não tem condições de oferecer-lhe assistência médica, o que não restou comprovado no caso destes
autos.

Assim, impõe-se reconhecer que não restou comprovado, na estreita via do habeas corpus, por meio de documentos ou laudos médicos, que a assistência de saúde disponibilizada ao paciente no estabelecimento prisional em que se encontra custodiado seja ineficaz ou inadequada à continuidade de seu tratamento, razão pela qual não se vislumbra, por ora, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.

Por outro viés, embora o impetrante tenha comprovado a filiação e a idade da criança por meio da respectiva certidão de nascimento, referida documentação, por si só, não é suficiente para autorizar a substituição da prisão preventiva por domiciliar, uma vez que os elementos constantes dos autos não demonstram, de forma inequívoca, que o paciente seja o único e exclusivo responsável pelos cuidados pessoais do menor, tampouco que tais cuidados não possam ser assumidos por outro membro da família.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Wilque
Conceição Barbosa
; por consequência,
denego
a

ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025